Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DA RECEPTAÇÃO COMPROVADAS. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE AMEAÇA À TESTEMUNHA. ABSOLVIÇÃO.
1. No crime de receptação, comprovado que o réu era a base da estrutura de receptação e comercialização de telefones advindos de origem criminosa, caberia a ele demonstrar a procedência lícita dos aparelhos que comprava e vendia, bem como que os estava negociando a preço de mercado, como afirmou expressamente em seu depoimento. Aliás, a jurisprudência deste Tribunal converge nesse sentido. Precedente: Acórdão 1777571, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, DJe 09/11/2023.
2. No caso, o réu não apresentou quaisquer comprovantes de aquisição lícita do celular, da realização de verificação nos órgãos competentes (Anatel), ou dos valores envolvidos, apesar de afirmar que os realizava via PIX. Devido à atividade comercial informal, há maior dever de diligência na aquisição e revenda do bem, o que não ocorreu.
3. Mantém-se a condenação por receptação qualificada, pois comprovado o exercício de atividade comercial de bens produtos de crime.
4. Inviável manter a condenação por coação no curso do processo, quando não comprovada, concretamente, a existência de ameaça a sustentar tal situação. Nos autos ficou comprovado que as partes, réu e testemunha, discutiram, sendo que possuem versões contrapostas sobre o deslinde dos fatos, um imputando ao outro a prática de ameaça. No caso, ainda, revela-se que a testemunha teria enviado ao réu um vídeo no qual aponta e atira com uma pistola, pela janela. Em tal situação, de dúvida, prevalece o Princípio da Presunção de Inocência.
5. Recurso parcialmente provido.